Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PROMESSA DE VENDA. PRELIMINAR. SENTENÇA FORA DO PEDIDO. REJEITADA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. 'VENDA A NON DOMINO'. INEFICÁCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONFORME A EXTENSÃO DA DERROTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade de sentença fora do pedido se a decisão não extrapolou aquilo que foi objeto da discussão, logo, o julgado está substancialmente dentro dos limites da lide.
2. Confirma-se sentença que rescinde o contrato verbal de promessa de venda de um imóvel, diante da inadimplência do comprador.
3. A transferência do imóvel pelo promitente comprador a terceiros, mediante falsificação de documentos, caracteriza 'venda a non domino'. A 'venda a non domino’ não é nula ou inexistente, sendo apenas ineficaz em relação ao proprietário" (RECURSO ESPECIAL No 2.095.461 - MG e REsp 39.110/MG, Quarta Turma, DJe de 28/3/1994). Os terceiros deverão buscar reparação do prejuízo junto a quem lhes vendeu indevidamente o imóvel, não contra o real proprietário.
4. Se todos os litigantes são em parte vencidos, o juiz distribuirá a sucumbência conforme a extensão da derrota de cada um.
5. Ambos Recursos desprovidos.